Tribunal: TJES
Processo: 5001328-32.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-32.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: RONAN MARTINS GOMES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001328-32.2024.8.08.0003

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA

RECORRIDO: RONAN MARTINS GOMES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Tem-se recurso movido contra sentença de id 16694028, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Relatório

Embora seja dispensado o relatório, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de ação ajuizada por RONAN MARTINS GOMES em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., na qual pleiteia a reativação de seu plano de saúde coletivo empresarial e indenização por danos morais. O requerente narra que aderiu a um plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela SAMP em 01 de outubro de 2020, em decorrência de um contrato com a empresa Giori Transportes Ltda. Em 2024, o referido contrato coletivo foi rescindido. Afirma o autor ser portador de encefalite autoimune, uma doença inflamatória crônica caracterizada por envolvimento subagudo da memória de curto prazo e de sintomatologia diversa, necessitando de tratamento contínuo. Informa que foi internado no Hospital Vitória Apart em 27 de setembro de 2024, sem previsão de alta. Diante da sua condição de saúde e da necessidade de tratamento contínuo, a empresa Giori Transportes Ltda. notificou extrajudicialmente a operadora de saúde em 08 de novembro de 2024, informando nominalmente os beneficiários em tratamento contínuo, incluindo o requerente, e solicitando a continuidade do vínculo contratual. Contudo, a requerida, ignorando as informações, interrompeu a prestação de serviços aos beneficiários, dentre os quais o requerente. Assim, o autor pleiteou a reativação imediata do plano de saúde, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além da concessão de tutela de urgência”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. Tornar definitiva a tutela de urgência deferida (ID 56869514), complementada e reiterada pelas decisões (IDs 69641832 e 70152582), condenando a requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. na obrigação de fazer consistente em manter ativo o plano de saúde do requerente RONAN MARTINS GOMES, nas mesmas condições de cobertura e mensalidade do contrato coletivo empresarial anteriormente vigente com a empresa Giori Transportes Ltda., e sem exigência de cumprimento de novo período de carência, devendo o plano ser mantido operante enquanto durar o tratamento/acompanhamento médico do autor, até sua efetiva alta hospitalar ou médica. 2. Condenar a requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor de RONAN MARTINS GOMES, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Considerando o descumprimento integral das decisões liminares (IDs 56869514 e 69641832), declaro a aplicação da multa já consolidada no valor limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) conforme decisão de ID 70152582”.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 16694030 pretendendo a reforma da sentença. Em apertada síntese, retoma os argumentos defensivos de que o cancelamento ocorreu em observância aos requisitos legais para a rescisão e, ainda, que não estaria comprovada situação que justifique a manutenção do plano para o recorrido.

Contrarrazões no id 16694087.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tratando-se de relação jurídica envolvendo planos de saúde, a ela devem ser aplicadas as normas emitidas pela agência reguladora ANS. Contudo, tais normas e contratos devem ser analisados sob a luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, conforme entendimento pacificado na súmula 608 do STJ, em que se lê:

Súmula 608
- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula
608,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

No caso em apreço, não se nega o direito de o recorrente rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo em razão do inadimplemento. O que está posto é o descumprimento da tese fixada no Tema n. 1.082 do C. STJ, pela qual:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

O entendimento fixado na tese em questão privilegia a máxima de proteção ao consumidor, na medida em que a avença firmada entre a operadora do plano e o empregador para rescisão contratual não pode se traduzir em prejuízo à saúde das partes mais vulneráveis da relação contratual.

Repito que o Juízo sentenciante não negou o direito da operadora quanto a rescisão do contrato coletivo, mas determinou a aplicação de tratamento diferenciado ao recorrido em razão de sua condição médica e em observância ao referido tema 1.082 do STJ. Veja-se trecho da sentença:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a necessidade de manutenção dos serviços aos beneficiários em tratamento contínuo, mesmo em casos de rescisão de contratos coletivos. O Tema Repetitivo 1082 do STJ estabelece que: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.". Além disso, por analogia, o Artigo 8º, § 3º, alínea "b", da Lei nº 9.656/98, que protege beneficiários internados ou em tratamento na hipótese de encerramento das atividades da operadora, deve ser observado também na resilição unilateral de plano de saúde coletivo.

Em que pese a alegação do Recorrente de que não estaria comprovada a condição médica capaz de impor a continuidade do vínculo jurídico, o recorrido apresentou laudos de id 16693599, e id 16693600 que demonstram a condição médica alegada.

Presentes também os danos morais no caso em comento. Posto que o cancelamento do plano gerou insegurança e temor importante com relação à saúde da parte afetada. O valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 5.000,00) mostra-se razoável à luz do caso concreto e em consonância com valores aplicados para casos semelhantes.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)